Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO E ABATIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA DE APLICATIVO. LAUDO PERICIAL. EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Alega-se que a sentença é extra petita, além de que não foi compensado o valor já adimplido para conserto do veículo. Ainda, afirma-se que é cabível a indenização por danos morais, já que um dos autores ficou sem trabalhar por conta do sinistro em seu veículo ocasionado exclusivamente pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar os réus por danos alegadamente não pleiteados na petição inicial; (ii) averiguar se a extensão da condenação é adequada à espécie, assim como se há algum valor a ser compensado; e (iii) estabelecer se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A sentença não é extra petita, pois os danos foram identificados após a análise pericial, que constatou a real extensão dos problemas no veículo, situação que só poderia ser descoberta, em sua completude, com a manifestação de perito da área, o que não significa que o julgamento não possui esse tipo de vício.
4.Não é possível a retirada de valores da condenação se apenas com o laudo pericial foi possível averiguar e ter certeza a respeito dos danos ocasionados pelo sinistro entre automóveis, que, como cediço, não são somente os visíveis a olho nu.
5.Sem prova de que os réus já efetuaram o pagamento de qualquer valor que justificasse o abatimento do montante fixado na condenação, incabível a compensação de valores com o que foi fixado na sentença.
6.A condenação por danos morais não é cabível, pois não houve fato que atingisse a personalidade dos autores de forma a justificar tal indenização, ainda mais se o fato afirmado mais se amolda aos lucros cessantes, mas que não foi pleiteado nesse sentido, e, todavia, possui natureza jurídica diversa dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A manifestação judicial que necessita de laudo pericial para formação do convencimento motivado, apesar da não vinculação à opinião técnica, não configura julgamento extra petita. 2. A condenação por danos materiais deve ser mantida quando comprovada a extensão dos danos por laudo pericial, sem compensação de qualquer valor na falta de demonstração de pagamento de qualquer valor pela parte condenada. 3. A condenação por danos morais exige prova de fato que atinja a personalidade da parte autora, sem a qual não pode subsistir e não se confunde com os lucros cessantes."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 492; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733909, 0713645-07.2022.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 24/07/2023, p. 02/08/2023.